Tribunal: TJES
Processo: 5004802-36.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004802-36.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOICE DORNELAS DO AMARAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DECORRENTE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DESPROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. NULIDADE DO ATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de ato administrativo que impôs e manteve restrição sobre veículo de propriedade da autora, adquirido de boa-fé, afastando impedimento que inviabilizava seu regular uso e licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo cível é competente para apreciar a legalidade de ato administrativo decorrente de investigação criminal; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto em razão da retirada da restrição; e (iii) determinar se foi legal e proporcional a imposição e manutenção da restrição administrativa sobre o veículo da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo cível é competente para exercer o controle de legalidade de ato administrativo que afeta direito de propriedade, ainda que originado de investigação criminal, pois não há incursão no mérito da persecução penal.

A alegação de incompetência constitui inovação recursal, não suscitada na origem, o que impede seu conhecimento por violar o contraditório e a vedação à supressão de instância.

A retirada posterior da restrição não acarreta perda do objeto, pois subsiste interesse na declaração de nulidade do ato administrativo para estabilização da situação jurídica.

A imposição de restrições no curso de investigação criminal encontra limites nos direitos fundamentais, especialmente no direito de propriedade e no devido processo legal, devendo observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

A comprovação da boa-fé da autora, que adquiriu o veículo sem restrições e sem vínculo com os fatos investigados, afasta a legitimidade da manutenção prolongada da medida restritiva.

A manutenção indevida da restrição configura atuação desproporcional e abuso de poder, justificando a nulidade do ato administrativo.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal decorrente da falha na prestação do serviço público, independentemente de dolo ou culpa dos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de ato administrativo restritivo de direitos, ainda que decorrente de investigação criminal, sem interferir no mérito penal. 2. A retirada posterior do ato impugnado não afasta o interesse processual quando remanesce utilidade na declaração de sua nulidade. 3. A manutenção de restrição administrativa sobre bem adquirido de boa-fé, sem vínculo com ilícito, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura abuso de poder. 4. O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; art. 37, § 6º; CPP, art. 6º, II; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5004802-36.2023.8.08.0006

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELAD
A
:

JOICE DORNELAS DO AMARAL

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por JOICE DORNELAS DO AMARAL, que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na inclusão e manutenção de impedimento administrativo sobre o veículo de sua propriedade.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de: (i) incompetência do juízo cível para apreciação da demanda, por envolver ato decorrente de investigação criminal; (ii) perda superveniente do objeto, em razão da baixa da restrição; (iii) legalidade da atuação do DETRAN/ES; (iv) licitude da conduta dos agentes públicos; e (v) regularidade da investigação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da competência do juízo cível para apreciar a legalidade do ato administrativo impugnado; (ii) da eventual perda superveniente do objeto; e (iii) da legalidade da atuação estatal na imposição e manutenção da restrição administrativa.

Inicialmente, cumpre registrar que, de fato, há investigação criminal em curso, na qual o veículo da autora foi inicialmente relacionado como possível objeto vinculado à prática de estelionato, cujo modus operandi consistiria, em tese, na aquisição de veículos mediante pagamento com cheques e posterior revenda por valores inferiores ao de mercado.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a autora não possui vínculo com os fatos investigados, tendo adquirido o veículo de forma regular, sem restrições à época, mediante pagamento por valor compatível com o mercado, conforme a Tabela FIPE, além de inexistirem indícios de participação no referido esquema.

Nesse contexto, afasta-se a alegação de incompetência do juízo cível.

Isso porque a presente demanda não objetiva interferir no mérito da investigação criminal, tampouco revisar decisão proferida na esfera penal, mas tão somente submeter ao controle jurisdicional a legalidade de ato administrativo que repercutiu diretamente no direito de propriedade da autora.

A restrição imposta ao veículo, ainda que originada no âmbito de investigação criminal, possui natureza de ato administrativo, sendo plenamente passível de controle pelo Poder Judiciário, no que concerne à sua legalidade e compatibilidade com os direitos fundamentais.

Ademais, observa-se que a tese de incompetência do juízo cível não foi suscitada oportunamente na instância de origem, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Superada tal questão, passa-se à análise da alegada perda superveniente do objeto.

Embora a restrição administrativa tenha sido posteriormente levantada, subsiste interesse processual no provimento jurisdicional, tendo em vista que a demanda não se limitava à mera retirada do gravame, mas também à declaração de nulidade do ato administrativo que lhe deu origem.

Assim, remanesce utilidade na prestação jurisdicional, especialmente para fins de estabilização da situação jurídica da autora, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto.

É certo que a autoridade policial detém prerrogativa para adotar medidas assecuratórias no curso da investigação criminal, inclusive a imposição de restrições administrativas sobre bens, nos termos do art. 6º, II, do Código de Processo Penal.

Todavia, tal atuação não é absoluta, encontrando limites nos direitos e garantias fundamentais, notadamente no direito de propriedade (art. 5º, XXII, da Constituição Federal) e no devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), dos quais decorrem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a autora adquiriu o veículo de boa-fé, sem qualquer restrição prévia e sem vínculo com os fatos investigados.

Ainda assim, a restrição administrativa foi mantida por período significativo, impedindo o regular exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade, inclusive o licenciamento do veículo.

Dessa forma, embora a medida pudesse, em um primeiro momento, encontrar justificativa na necessidade investigativa, sua manutenção revelou-se desarrazoada e desproporcional, configurando abuso de poder.

Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a nulidade do ato administrativo, por violação aos parâmetros de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que se refere à alegação de licitude da conduta dos agentes públicos, igualmente não merece acolhida.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a atuação estatal:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso, a manutenção indevida da restrição, mesmo diante da comprovação da boa-fé da autora, evidencia falha na prestação do serviço público, apta a ensejar o controle jurisdicional do ato, ainda que ausente dolo ou culpa dos agentes.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

C
om o resultado do julgamento, majoro os honorários de 10% a 12%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.